Tribunal: TJDFT
Processo: 0012269-64.1984.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0012269-64.1984.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A. APELADO: RUBENS DE SALLES OLIVEIRA FILHO, RICARDO BARRA BAHIA VIANNA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação redistribuído a esta Relatora, em razão da aposentadoria do e. Relator originário, Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Passo a analisar o processo. Verifica-se das razões recursais acostadas no ID 49550353 que o documento não cumpre com os requisitos do art. 1.010 do CPC. Intime-se a apelante a apresentar o documento na íntegra, do qual ora foi juntado apenas uma página, sob pena de não conhecimento da apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora